Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, tal como procedido na espécie, sem êxito.
2. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ.
3. Proposta a ação rescisória antes de findo o biênio legal, mesmo que o tribunal declare sua incompetência para julgar o caso e remeta os autos para outro tribunal após o prazo decadencial, há não extinção do direito de ação, pois a remessa dos autos ao tribunal competente não significa que a demanda foi proposta novamente. Ademais, estando a ação rescisória fundada em prova nova (art. 966, inc. VII, do CPC), o termo inicial será “a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (art. 975, § 2o, do CPC).
4. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
5. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. No caso, a violação de norma jurídica foi sustentada com base no § 5o do artigo 966 do CPC, por suposta violação da Súmula 380 do STJ. Contudo, a incidência desse enunciado sequer foi sustentada na ação matriz, pois, afinal, versou unicamente sobre o reconhecimento de união estável post morte, nada tendo sido requerido em relação a partilha de bens ou indenização.
6. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie.
7. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes.